Tribunal: TJDFT
Processo: 0717603-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717603-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JACQUELINE GUEDES DE ARAUJO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela antecipada para que a ré autorize e custeie a realização da cirurgia reparadora de reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais, reconstrução mamária com retalho muscular ou mio cutâneo-unilateral, correção cirúrgica da assimetria mamária e reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, todos em dois seios, como descrito no laudo de ID 90919088, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, como também descritos no referido laudo, tudo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A recorrente defende que os procedimentos de “Reconstrução da Mama com Prótese e/ou Expansor” não possuem cobertura contratual, pois não constam no rol da ANS. Pontua que as plásticas mamárias previstas no rol da ANS terão cobertura obrigatória somente quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral, não se incluindo procedimento de plástica para correção da hipertrofia mamária, visto que classificada como tratamento estético. Alega que o procedimento requerido não se configura como situação emergencial ou de urgência, não havendo que se falar em obrigatoriedade de atendimento. Sustenta a taxatividade do rol da ANS, conforme novo entendimento do colendo STJ. Assevera que o valor fixado a título de astreintes, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), foi aplicada de maneira desproporcional e desarrazoada. Requer a reforma do decisum para que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que a mesma seja reduzida, assim como a sua limitação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer responsabilidade imposta. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, os documentos juntados aos autos demostram que a agravada, beneficiária do plano de saúde operado pela agravante, foi submetida a cirurgia bariátrica, com perda de cinquenta (50) kg, apresentando lipodistrofia mamária com grande ptose, razão pela necessita de procedimentos cirúrgicos, conforme relatório médico. Quanto ao periculum in mora, verifica-se possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que o laudo médico comprova que os procedimentos aos quais a agravada deve ser submetida são necessários não apenas para fins estéticos, mas também por questões de saúde, como, por exemplo, para garantir melhores condições de higiene pessoal. Nesse sentido, confira-se o relatório médico, da lavra da Dra. Luciana Netto Gonçalves, CRM/DF 10109, verbis: “Paciente submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade, apresentou grande perda ponderal e estabilizou o peso. Recebeu liberação do seu cirurgião bariátrico para cirurgias reparadoras tendo em vista correção cirúrgica de lipodistrofia mamária. Queixa-se de dor em coluna cervico toráxica atribuível a hipertrofia/lipodistrofia mamária. Ao exame apresenta lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatofitose de repetição em sulcos mamários” (ID Num. 90919088). Com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte também não socorre a agravante. Este Tribunal vem entendendo que constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário, quando decorrente de cirurgia bariátrica, não podendo o procedimento prescrito ser considerado meramente estético, mas uma continuidade do tratamento da obesidade. Confira-se, a esse respeito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS. MASTOPEXIA. BRANQUIPLASTIA. CRUROPLASTIA. TORSOPLASTIA CLÁSSICA E REVERSA. ADBOMINOPLASTIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora do plano de saúde autorizasse a submissão da beneficiária aos procedimentos cirúrgicos reparadores necessários após a realização de cirurgia bariátrica. 2. Constatado que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da agravante e que a submissão da recorrente aos procedimentos cirúrgicos pleiteados configura condição fundamental para a preservação de sua saúde, devem ser prestados os serviços reparadores subsequentes. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão n.1169309, 07221555720188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 14/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Veja-se, ainda, no mesmo sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. “As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato” (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015). Registre-se que o motivo de o procedimento não ter sido autorizado pela seguradora – por não constar no Rol de procedimentos da ANS –, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, parece não estar em conformidade com o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, que considera o referido rol meramente exemplificativo. Ainda que o julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo colendo STJ, aponte a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) neste momento. Quanto à alegação da agravante de que o valor da multa é excessivo, note-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Na hipótese em análise, no âmbito restrito da cognição sumária, ao que parece, a liminar já foi devidamente cumprida pela agravante. E, como se sabe, tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, não havendo modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator